Tribunal: TJDFT
Processo: 0000118-49.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000118-49.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELICA BORGES DE BARROS, APARECIDA CASTILHO, DANIEL GILSON, ELIZABETH RODRIGUES DA CUNHA GOMES, JOAO CAETANO DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO PIEDADE DA SILVA, MARILOURDES SOLINO EVELIN, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABREU, WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA, ARI SOARES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores ANGELICA BORGES DE BARROS, ELIZABETH RODRIGUES DA CUNHA GOMES, MARIA DA CONCEICAO PIEDADE DA SILVA, MARILOURDES SOLINO EVELIN, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA e ARI SOARES FERREIRA comparecerem na audiência registrada no ID 8183595 - fls. 189/193 e receberam todo o crédito a eles devido. Após a referida audiência, o credor JOSE CAETANO DA SILVA recebeu seu crédito, por meio do alvará ID 8183595 - fl. 219. Posteriormente, os sucessores dos credores falecidos DANIEL GILSON e SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABREU receberam os respectivos créditos, por meio dos alvarás ID 8183596 - fl. 267 e ID 8183595 - fl. 233. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 15308059, apresentado pelo credor ARI SOARES FERREIRA, pois ele já recebeu todo o crédito que fazia jus. Determino que sejam baixados, no sistema PJe, os nomes dos credores ANGELICA BORGES DE BARROS, DANIEL GILSON, ELIZABETH RODRIGUES DA CUNHA GOMES, JOSE CAETANO DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO PIEDADE DA SILVA, MARILOURDES SOLINO EVELIN, NADIR PEREIRA MENDES GARCIA, SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABREU, WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA e ARI SOARES FERREIRA. 2. Está pendente apenas o levantamento do crédito relativo à credora APARECIDA CASTILHA, que, conforme comprovação nos autos, faleceu. Dessa forma, intime-se GISELE ALONSO CASTILHA (CPF: 553.660.401-59), filha da credora falecida APARECIDA CASTILHA e que retirou a certidão para fins de inventário de ID 8183596 - fl. 263, para providenciar a habilitação dos sucessores no juízo da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nesse passo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios